Tribunal: TJSP
Processo: 2393172-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPLEXO VIÁRIO SENA MADUREIRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 054/SIURB/11 (ATUALMENTE EM VIGOR PELO TERMO DE ADITAMENTO No 021/054/SIURB/11/2024) – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO. Considerando que o agravante rescindiu o contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPLEXO VIÁRIO SENA MADUREIRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 054/SIURB/11 (ATUALMENTE EM VIGOR PELO TERMO DE ADITAMENTO No 021/054/SIURB/11/2024) – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO. Considerando que o agravante rescindiu o contrato com o consórcio que executava as obras tidas por violadoras das normas de proteção ao meio ambiente suscitadas pelo autor/agravo e, por petição nestes autos expressamente desistiu de seu recurso, pertinente a sua homologação.